Tribunal: TJMT
Processo: 1012438-03.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012438-03.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CACERES GUINCHO LTDA - CNPJ: 20.068.718/0001-27 (EMBARGANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (EMBARGADO), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), ANNY VICTORIA ARAUJO QUEIROZ - CPF: 003.176.282-40 (ADVOGADO), CACERES GUINCHO LTDA - CNPJ: 20.068.718/0001-27 (EMBARGADO), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 16.903.492/0001-65 (EMBARGANTE), VANIA REGINA MELO FORT - CPF: 050.417.068-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE EMBARGANTE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos por CÁCERES GUINCHO LTDA em face de acórdão que reformou parcialmente a sentença, condenando a empresa OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA ao pagamento de lucros cessantes, mas que não se manifestou sobre a necessária redistribuição dos honorários advocatícios. Na origem, a sentença havia condenado a requerida ao pagamento de R$11.399,41 a título de danos materiais, negando a condenação em lucros cessantes. Após recurso de apelação, os lucros cessantes foram incluídos, sendo mantida a sucumbência recíproca determinada anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão:

(
i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à redistribuição dos honorários advocatícios diante da reforma parcial da sentença;

(
ii
) determinar se cabe majoração de honorários advocatícios em sede recursal, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Ocorre omissão no acórdão original quanto à redistribuição dos honorários advocatícios, considerando a alteração do desfecho da sentença, pois, com a inclusão dos lucros cessantes, a parte embargante passou a decair de parcela mínima de seu pedido.

Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC, a parte que sucumbir em parcela mínima deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios, o que impõe o reconhecimento de que a parte embargada deve suportar integralmente os honorários fixados na sentença.

Quanto à majoração dos honorários em sede recursal, não cabe aplicação do artigo 85, § 11, do CPC, conforme entendimento do STJ, que afasta a condenação em honorários recursais no caso de provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento de sucumbência mínima da parte embargante enseja a redistribuição dos honorários advocatícios,
devendo a parte embargada suportá-los integralmente, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Não se aplica o artigo 85, § 11, do CPC para majoração dos honorários advocatícios em sede recursal nos casos de provimento parcial do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 11, e 86, parágrafo único; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019.

TJMT, N.U 1004644-96.2019.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 28/10/2020, DJE 04/11/2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
CÁCERES GUINCHOS LTDA-EPP

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1012438-03.2021.8.11.0041
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
deu parcial

provimento ao recurso interposto
pelo Embargante e negou provimento ao apelo interposto pelo Embargado
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA
,
reforma
ndo
em parte a sentença
para condenar

o Embargado
ao pagamento dos lucros cessantes, os quais deverão ser apurados em liquidação de sentença.

A Embargante
CÁCERES GUINCHOS LTDA-EPP
sustenta, em síntese, a omissão do
decisum
no tocante a
os honorários advocatícios, sustentando que a modificação da
r.
sentença e a procedência do pedido de lucros cessantes determina
a condenação da empresa Embargada

a
os honorários de sucumbência em primeira instância e
recursais.

Devidamente
intimado,
o Embargado apresentou contraminuta requerendo o desprovimento recursal (ID 260399696).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Na origem, a sentença julgou procedente em parte o pedido inicial de CÁCERES GUINCHO LTDA
para CONDENAR
a empresa
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA

ao pagamento
de

R$
11.399,41 (onze mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e um centavos)
a
título de danos materiais
, não condenando a empresa requerida ao pagamento de lucros cessantes.

Em razão disso, considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes
“
no pagamento das custas e despesas processuais
pro rata
, arcando cada qual com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos,
os quais arbitro
em 10% do valor da condenação, atendendo ao disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a justiça gratuita.
”
(sic).

Após a interposição de recurso de apelação pelo Apelante/Embargante
CÁCERES GUINCHO LTDA
, a sentença foi parcialmente reformada para
condenar a empresa
OTI BRASIL TRANSPORTES LTDA

também
ao pagamento dos lucros cessantes,
a serem
apurados em liquidação de sentença.

Assim,

c
onsiderando a alteração do desfecho da sentença
,
verifica-se
,
sem maiores delongas,
que os Embargos devem ser acolhidos ante a ocorrência de
omissão
na
distribuição
dos honorários advocatícios,
já que, agora,
com a inclusão dos lucros cessantes na condenação,
a parte embargante decaiu de parcela mínima de seu pedido, qual
seja,
somente a pretensão de
pagamento
da despesa pelo documento de arrecada
ção de receitas federais – DARF.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – TARIFA DE CADASTRO LÍCITA – PRECLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DESCABIMENTO - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO DEMANDADO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 86, Parágrafo Único do CPC, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
advocatícios.
”
(N.U 1004644-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020,
Publicado
no DJE 04/11/2020)

Portanto, acolho os embargos de declaração neste ponto, para sanar a omissão e reconhecer que a parte embargada deverá arcar com a integralidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Contudo, em relação
à
majoração dos honorários em sede recursal, denota-se que a
o caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,“
não cabe
a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (
AgInt
no
AREsp
1451789/MS, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Ante o exposto,
ACOLHO

parcialmente os embargos de declaração

para
sanar a omissão quanto
aos honorários,
reconhecendo que a parte embargada deve arcar com a integralidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025